Tribunal: TJMT
Processo: 1036217-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036217-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), HERMESON LOPES DOS SANTOS - CPF: 888.569.841-72 (AGRAVADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência. Veículo Zero Quilômetro Com Defeito. Disponibilização De Veículo Reserva. Probabilidade Do Direito E Perigo De Dano Demonstrados.
Astreintes
Proporcionais. Manutenção Da Gratuidade De Justiça.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a disponibilização de veículo reserva no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)

definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência

III. Razões de decidir

3.

A documentação apresentada demonstra a probabilidade do direito do consumidor, que comprovou defeitos relevantes em veículo zero quilômetro e a permanência do automóvel na concessionária por mais de 30 dias sem solução definitiva.

4. O perigo de dano se evidencia porque o agravado está privado do uso do veículo essencial para o exercício de sua atividade profissional.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A disponibilização de veículo reserva é medida adequada para assegurar o uso do bem enquanto se discute a solução definitiva do vício. 2.

A fixação de astreintes em valor razoável e proporcional deve ser mantida quando necessária para garantir a efetividade da ordem judicial
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036217-71.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Stellantis Automóveis Brasil LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024263-19.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Hermeson Lopes dos Santos
.

A Agravante relata que o Agravado adquiriu de sua empresa o veículo modelo Fiat Toro Volcano Turbo AT6, ano/modelo 2022/2023, que apresentou defeitos no sistema de injeção eletrônica e perda de força no motor.

Afirma que o automóvel foi encaminhado à concessionária para reparo, com disponibilização de veículo reserva durante o período de conserto. Sustenta que todos os reparos foram integralmente realizados e que o veículo está em perfeitas condições de uso desde 26 de setembro de 2025.

Alega que a determinação de disponibilização de veículo reserva no prazo de cinco dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, sem considerar que o automóvel já foi reparado e está à disposição do consumidor.

Argumenta a inexistência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, violação ao contraditório e desproporcionalidade da multa fixada. Questiona, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça ao Agravado, que teria pagado à vista a quantia de R$ 130.000,00 pelo veículo e exerce a profissão de engenheiro florestal.

O Juiz singular, na decisão de ID 322403385, deferiu a tutela de urgência e determinou que os réus providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, um veículo reserva de categoria igual ou similar ao adquirido pelo autor, durante o tempo necessário para o conserto do bem, sob pena de aplicação de astreintes no importe diário de R$ 500,00, limitando-se à importância de R$ 15.000,00.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 322652863)

Contrarrazões apresentadas por Hermeson Lopes dos Santos no ID 322403462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Stellantis Automóveis Brasil LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024263-19.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Hermeson Lopes dos Santos.

Na origem, o Agravado alegou ter adquirido veículo zero quilômetro, modelo Fiat Toro Volcano Turbo AT6, ano/modelo 2022/2023, chassi 9882261SMPKF04070, que apresentou defeitos com acendimento da luz de injeção eletrônica no painel e perda de força no motor.

Sustentou que o automóvel foi encaminhado à concessionária, onde permaneceu por período superior a 30 dias sem solução definitiva, o que ensejou a necessidade de disponibilização de veículo reserva.

A liminar foi deferida nos autos originários, que motivou a interposição deste instrumental.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise perfunctória dos autos, verifico que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

A probabilidade do direito alegado pelo Agravado foi suficientemente demonstrada nos autos.

A documentação apresentada na petição inicial, especialmente as ordens de serviço, comprova que o veículo zero quilômetro adquirido apresentou defeitos que comprometeram seu uso regular e permaneceu na concessionária por período superior a 30 dias sem solução definitiva.

A alegação da Agravante de que o veículo foi integralmente reparado e está à disposição para retirada desde 26 de setembro de 2025 não afasta, por si só, a probabilidade do direito invocado pelo consumidor.

A comprovação da eficácia e da estabilidade dos reparos realizados, bem como a demonstração de que o vício foi sanado de forma permanente, são questões que demandam instrução probatória adequada e serão devidamente apuradas no processo originário quando requeridas as medidas probatórias cabíveis, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, afirmar com segurança que o problema foi definitivamente solucionado.

O perigo de dano também se mostra evidente.

O Agravado adquiriu veículo zero quilômetro, efetuou o pagamento integral do preço e tinha a legítima expectativa de utilizá-lo para suas necessidades diárias de locomoção.

A disponibilização de veículo reserva constitui, portanto, medida adequada, necessária para assegurar a fruição do bem enquanto se discute a solução definitiva da controvérsia, seja pela substituição do produto, restituição do valor pago ou comprovação da efetiva solução dos vícios apresentados.

A alegação de que o deferimento da tutela sem a oitiva da parte configura violação ao contraditório não subsiste diante da própria natureza da tutela de urgência.
O contraditório não foi suprimido, mas apenas diferido, podendo a Agravante, a qualquer tempo, demonstrar nos autos a efetiva solução do problema e requerer a revogação ou modificação da tutela concedida.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00, é razoável e proporcional à obrigação imposta e ao porte econômico da Agravante. Ademais, a multa somente incidirá em caso de descumprimento voluntário da ordem judicial, podendo ser revista ou afastada se demonstrada justa causa ou desproporcionalidade superveniente, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

Quanto à questão da gratuidade de justiça deferida ao Agravado, cumpre observar que a capacidade para adquirir veículo de alto valor ou o exercício de determinada profissão não constituem, por si sós, impedimento ao deferimento da gratuidade, sendo necessária a demonstração inequívoca de que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que não está evidenciado no processo.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025